Tribunal: STF
Processo: HC 238433
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Alega-se, em síntese, a necessidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar, por ser a paciente mãe de filhos menores de 12 anos de idade.



    Requer-se, ao final:



    “a) Que seja concedida a MEDIDA LIMINAR, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de CINTHIA SILVA DOS SANTOS, por medidas cautelares diversas da prisão, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura, ou ainda a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente tem 02 filhos menores de idade, com 06 e 08 anos de idade, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura; 



    b) e no mérito, seja concedida a ordem em definitivo, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de CINTHIA SILVA DOS SANTOS, por medidas cautelares diversas da prisão, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura, ou ainda a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente tem 02 filhos menores de idade, com 06 e 08 anos de idade, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura. 



    c) Caso Vossa Excelência, não conheça do presente habeas corpus, seja então, concedida a ordem de ofício (Art. 654 do CPP), para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de CINTHIA SILVA DOS SANTOS, por medidas cautelares diversas da prisão, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática proferida:



    “O Juiz de primeiro grau fundamentou a imposição da medida cautelar mais severa em desfavor da ré nos termos que ora transcrevo (fl. 30, destaquei):



    "[...] a flagrada, além de outros antecedentes criminais, foi presa em flagrante em 24.08.2023 por tráfico de drogas, conforme Autos nº 10003314-27.2023.8.11.0008, oportunidade na qual a prisão da custodiada foi convertida em preventiva e substituída por prisão domiciliar em razão de ser mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos. Veja bem: em meros 8 (oito) dias de sua prisão anterior, voltou a custodiada a ser presa, pela mesma figura delitiva anteriormente imputada, violando não apenas as condições específicas que lhe foram cominadas naquela oportunidade para que permanecesse em prisão domiciliar, mas especialmente o respeito às ordens judiciais e o voto de confiança inerente ao reconhecimento de qualquer benefício em seu favor no tocante à prisão preventiva ou à fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Em que pese devida e fartamente advertida por este Juízo, naquela oportunidade, da importância de que se distanciasse de substâncias ilícitas e da prática de novos delitos, vê-se que a custodiada voltou a delinquir com o decurso de ínfimo tempo, demonstrando, com isso, a total inadequação da prisão domiciliar em seu favor, e mais ainda, da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Em que pese seja lamentável aos olhos deste Juízo a segregação da mãe de crianças de tenra idade, vê-se que, no caso, não resta outra medida possível, pois, mesmo em prisão domiciliar, a custodiada tornou a delinquir e se envolver com substâncias ilícitas, demonstrando que sua permanência em residência traz um mal maior aos infantes – sujeitos que ficam aos males e riscos trazidos pela prática delitiva e pela presença de substâncias ilícitas em sua residência – do que seu afastamento cautelar para fins de prisão preventiva. Desse modo, por todos esses elementos, entendo necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, visando resguardar a ordem e saúde pública, aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa. Em complemento, o fato de a flagranteada possuir, em tese, condições favoráveis – tais como endereço certo e profissão lícita –, não é suficiente para sua colocação em liberdade e, inclusive, vale dizer que tais condições não se sobrepõem à necessidade da segregação cautelar".



    (...)



    Todavia, com base no cenário dos autos, considero ser acertado o restabelecimento da segregação da liberdade provisória da ré, notadamente, em virtude do descumprimento das condições cautelares. (...).”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente